Tribunal: TJES
Processo: 0006347-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006347-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONESMAR ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Reconhecimento fotográfico irregular. Validade da condenação quando amparada em outros elementos probatórios. Alegação de desclassificação para furto. Inviabilidade. Grave ameaça configurada. Assistência judiciária gratuita. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, consistente na subtração de aparelho celular, mediante grave ameaça, da vítima Laiane dos Santos, em Linhares/ES.

2.O apelante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desacordo com o art. 226 do CPP, e requer a desclassificação do delito de roubo para furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça.

II. Questões em discussão

3. As questões submetidas a exame são:

i) saber se a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular compromete a validade da condenação; e

ii) verificar se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto, diante da alegada inexistência de violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP, embora inadequado, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob contraditório, como ocorreu no caso concreto. A vítima, em audiência, confirmou de forma coerente e firme a autoria, em harmonia com a confissão extrajudicial prestada pelo réu perante a autoridade policial.

5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância quando clara, firme e convergente com as demais provas. No caso, a conduta do réu, ao intimidar a vítima em via pública e ordenar a entrega do celular, configura grave ameaça suficiente à caracterização do roubo, não havendo espaço para a desclassificação para furto.

6. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a análise acerca da miserabilidade do réu para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo juízo da execução, competente para verificar sua real condição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonesmar Antônio
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões, sustenta preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, alegando que a autoridade policial não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Sustenta que não houve efetiva violência ou grave ameaça, uma vez que o apelante apenas solicitou que a vítima não gritasse e entregasse o aparelho, sem portar arma ou praticar agressão física.

Ressalta que o temor sentido pela vítima seria fruto da natural situação de vulnerabilidade e não de conduta concreta do acusado, o que afastaria a tipificação do crime de roubo.

Por fim, a Defesa requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006347-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONESMAR ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 16 de julho de 2016, por volta das 23h11min, na Avenida Hans Schmoger, bairro Nossa Senhora da Conceição, Linhares/ES, o denunciado JHONESMAR ANTONIO, vulgo "FERRUGEM", com vontade livre . e consciente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular LG G2 light, de cor preta de propriedade da vítima Laiane dos Santos.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava no ponto de ônibus, quando o denunciado parou ao lado da vítima e perguntou o horário. Em razão disso, a vítima retirou o celular da bolsa para informá-lo, momento em que o denunciado anunciou o assalto e disse para vítima não chamar a polícia, em seguida, evadiu-se tomando destino ignorado.

O denunciado confessou a autoria do crime perante a Autoridade Policial, ocasião em que a vítima o reconheceu como sendo o autor do delito.

Registra-se que o denunciado é contumaz na prática de crimes da mesma espécie. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O apelante alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o procedimento não observou o rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido a vítima exposta apenas a uma fotografia do acusado, sem o cumprimento das formalidades legais.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou presencial realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório.

Todavia, igualmente pacífico é o entendimento daquela Corte no sentido de que eventual irregularidade na realização do reconhecimento em fase policial não tem o condão, por si só, de macular a sentença condenatória quando amparada em outros elementos probatórios colhidos sob contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico, embora inadequado, não foi o único elemento de prova a sustentar a condenação.

A vítima Laiane dos Santos, em juízo afirmo que
“ estava sentada no ponto de ônibus quando o réu se aproximou e perguntou as horas. Disse que, em seguida, ele exigiu o celular e fugiu com o aparelho. Falou que esteve na delegacia no dia seguinte e reconheceu o acusado como autor do crime. Explicou que foi apresentada uma fotografia do acusado. Informou que antes de mostrarem a fotografia, ofertou as características do acusado a partir das quais a polícia conseguiu identificá-lo. Narrou que não teve dúvidas sobre o autor do crime.”
(depoimento extraído da sentença).

Tal narrativa é coerente e converge com a confissão prestada pelo réu em sede policial, na qual afirmou:
“Confessa que roubou o telefone de uma mulher na BR 101 no último sábado; que aproximou-se sozinho da mulher, pediu as horas e quando ela retirou o aparelho da bolsa, anunciou o roubo, pegando um aparelho LG; que logo em seguida saiu correndo indo para o Juparanã e trocou o aparelho por drogas, cinco pedras de ‘crack’; que é usuário de ‘crack’ desde o ano de 2012”.

Importante salientar que o réu não foi interrogado em juízo, eis que não foi mais localizado, tendo sido declarada sua revelia.

Nota-se, portanto, que a autoria delitiva não foi fixada exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico, mas também pela prova oral em juízo, sob contraditório, e pela confissão espontânea e detalhada do acusado na fase inquisitorial, harmônicas entre si e aptas a sustentar o decreto condenatório.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

Superada a questão, adentro ao mérito.

Busca a Defesa a desclassificação do delito de roubo para furto, sustentando que não houve violência ou grave ameaça, mas simples pedido para que a vítima entregasse o celular.

A tese não prospera.

Conforme dispõe o artigo 157, caput, do Código Penal, o roubo se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

A grave ameaça é entendida como o ato de intimidar a vítima, incutindo-lhe fundado temor que a iniba de resistir.

No caso, a vítima foi clara ao afirmar que o acusado ordenou para que não gritasse e entregasse o aparelho, conduta que, em contexto de abordagem repentina, em via pública, durante a noite, mostra-se apta a gerar o temor necessário para caracterizar grave ameaça.

A jurisprudência do STJ é firme em assentar que nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Além disso, a confissão extrajudicial do apelante, em perfeita sintonia com a versão da vítima, reforça a certeza sobre a tipificação do delito como roubo, e não furto.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, não vejo como acolhe-lo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.